Tribunal: TRF3
Processo: 0004119-05.2016.4.03.6311
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementado conforme atualização do valor do bem objeto da transmissão à data da realização de novo pedido de expedição.”

“Tendo em vista a ocorrência de sucumbência parcial, sendo vedada a compensação na forma do novo diploma processual, deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do contido no artigo 85, caput e § 14, do CPC/15. Dessa forma, condeno a União a pagar honorários à parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e também condeno os autores a pagarem honorários advocatícios a União, fixados em 10% (dez por cento) sobre a mesma base de cálculo, "pro rata".

No que se refere às custas processuais, arcará a ré com metade de seu valor.

P.R.I.”.

Sustenta a União que a sentença deve ser reformada, pelos seguintes argumentos:

a) ilegitimidade ativa dos autores para questionar os valores lançados a título de laudêmio, tendo em vista que a responsabilidade pelo recolhimento da Certidão Autorizativa de Transferência – CAT é do atual inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial da Secretaria de Patrimônio da União, qual seja, o Senhor Aníbal Azevedo de Amorim, sendo o do alienante a responsabilidade pela receita de laudêmio, conforme disposto no artigo 3o, do Decreto-Lei no 2398/1987;

b) os autores não apresentaram qualquer título transmissivo do imóvel, conforme depreende-se dos autos do Processo Administrativo no 10880.045515/85-97, não instruíram o requerimento de transferência com documentação idônea prevista no artigo 24 da Portaria no 293/2007;

c) nos casos de requerimento de requerimentos de transferência, o crédito de laudêmio deverá ser previamente recolhido para possibilitar a emissão da Certidão Autorizativa de Transferência, cujo procedimento se dá exclusivamente por meio do endereço virtual da Secretaria do Patrimônio da União, conforme disposto no artigo 5o, da Portaria no 293/2007.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Federal.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o

Inteiro teor:
277/366)

0004119-05.2016.4.03.6311

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LAUDÊMIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LAUDÊMIO JÁ RECOLHIDO. IMPUTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CAT. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o pagamento, em parte, do laudêmio referente ao imóvel em questão para o fim de emissão da respectiva CAT.

2. Considerado que os valores devidos em razão do domínio útil podem ser exigidos tanto do alienante quanto do adquirente, por se tratar de obrigação propter rem, a parte autora ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

3. A controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade de a SPU exigir novamente o pagamento de laudêmio para expedição de nova Certidão de Autorização para Transferência - CAT, a fim de viabilizar a transferência da titularidade do imóvel registrado sob RIP n. 7071.0005031-15.

4. A apresentação da Carta de Adjudicação deverá ser aceita pela SPU como título aquisitivo, a teor do disposto no artigo 24, inciso VI, e artigo 26 da Portaria no 293, de 4 de outubro de 2007, da Secretaria do Patrimônio da União, que aprovou o Manual de procedimentos de transferência de utilização dos imóveis dominiais da União e lançamento das receitas decorrentes da transferência.

5. Conforme artigos 9 e 10, inciso V, da Portaria SPU no 293, de 2007, o valor do laudêmio será determinado pelo sistema, levando-se em conta, dentre outros dados, o valor do laudêmio já arrecadado anteriormente, o qual será abatido do valor do laudêmio a ser recolhido. A legislação regente nada menciona acerca da validade do valor do laudêmio já recolhido, mas apenas da Certidão de Autorização para Transferência – CAT, consoante se extrai dos artigos 14 a 16 da Portaria SPU no 293, de 2007.

6. Os valores já recolhidos anteriormente devem ser imputados no laudêmio exigido para a nova expedição da CAT, nos termos do artigo 10, inciso V, da Portaria SPU n. 293, de 2010.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004119-05.2016.4.03.6311

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MARILIA GALLOTTI BONAVIDES DE SOUSA, MIGUEL ANGELO DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO - SP155702-A

Advogado do(a) APELADO: GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO - SP155702-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004119-05.2016.4.03.6311

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MARILIA GALLOTTI BONAVIDES DE SOUSA, MIGUEL ANGELO DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO - SP155702-A

Advogado do(a) APELADO: GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO - SP155702-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença proferida nos seguintes termos:

“Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o pagamento, em parte, do laudêmio referente ao imóvel localizado na Avenida Vicente de Carvalho no 41, apartamento no 22, em Santos-SP, para o fim de emissão da respectiva Certidão de Autorização para Transferência - CAT, o qual deverá ser complementado conforme atualização do valor do bem objeto da transmissão à data da realização de novo pedido de expedição.”

“Tendo em vista a ocorrência de sucumbência parcial, sendo vedada a compensação na forma do novo diploma processual, deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do contido no artigo 85, caput e § 14, do CPC/15. Dessa forma, condeno a União a pagar honorários à parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e também condeno os autores a pagarem honorários advocatícios a União, fixados em 10% (dez por cento) sobre a mesma base de cálculo, "pro rata".

No que se refere às custas processuais, arcará a ré com metade de seu valor.

P.R.I.”.

Sustenta a União que a sentença deve ser reformada, pelos seguintes argumentos:

a) ilegitimidade ativa dos autores para questionar os valores lançados a título de laudêmio, tendo em vista que a responsabilidade pelo recolhimento da Certidão Autorizativa de Transferência – CAT é do atual inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial da Secretaria de Patrimônio da União, qual seja, o Senhor Aníbal Azevedo de Amorim, sendo o do alienante a responsabilidade pela receita de laudêmio, conforme disposto no artigo 3o, do Decreto-Lei no 2398/1987;

b) os autores não apresentaram qualquer título transmissivo do imóvel, conforme depreende-se dos autos do Processo Administrativo no 10880.045515/85-97, não instruíram o requerimento de transferência com documentação idônea prevista no artigo 24 da Portaria no 293/2007;

c) nos casos de requerimento de requerimentos de transferência, o crédito de laudêmio deverá ser previamente recolhido para possibilitar a emissão da Certidão Autorizativa de Transferência, cujo procedimento se dá exclusivamente por meio do endereço virtual da Secretaria do Patrimônio da União, conforme disposto no artigo 5o, da Portaria no 293/2007.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Federal.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004119-05.2016.4.03.6311

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MARILIA GALLOTTI BONAVIDES DE SOUSA, MIGUEL ANGELO DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO - SP155702-A

Advogado do(a) APELADO: GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO - SP155702-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de ação ordinária em que os autores pedem seja declarada a inexistência de débito de laudêmio concernente ao imóvel localizado na Avenida Vicente de Carvalho no 41, apartamento no 22, em Santos-SP, registrado sob o RIP n. 7071.0005031-15, bem como que a ré seja condenada à apresentação da respectiva Certidão de Autorização para Transferência - CAT.

Narram que, por meio de instrumento particular de cessão de direitos datado de 11.02.1998, adquiriram referido imóvel de José Aloysio Agnello e de Lygia Odoni Agnello, com pagamento integral em 12.06.1998.

Os promitentes cedentes José Aloysio Agnello e Lygia Odoni Agnello teriam adquirido referido imóvel por meio de Compromisso de Compra e Venda de Aníbal Azevedo de Amorim e Iracilde Vaz Azevedo, os quais não haviam regularizado a transferência, razão pela qual José Aloysio Agnello não detinha a escritura definitiva à época.

Alegam que, com o intuito de regularizar a documentação do imóvel, quitaram todos os débitos junto a tal órgão e contataram o cedente José Aloysio, tendo conhecimento de que sua esposa Lygia falecera em 09.01.2011, e que Aníbal Azevedo Amorim falecera em 28.09.2010.

Para os cedentes José Aloysio e Espólio de Ligia outorgarem a escritura definitiva do imóvel aos autores, necessitavam da outorga de Anicilda Vaz Azevedo, herdeira de Aníbal de Azevedo do Amorim, a quem foi transmitida a obrigação de outorgar a escritura definitiva, assim como de Iracilde Vaz de Azevedo de Amorim.

Contatadas para que outorgassem a escritura definitiva do imóvel, Anicilda e Iracilde Vaz Azevedo não compareceram no Cartório de Registro de Imóveis. Diante dessa recusa, os autores ingressaram com Ação de Adjudicação Compulsória contra as mesmas (processo n. 0020412-61.2013.8.26.0562 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Santos), tendo sido julgada procedente, com trânsito em julgado em 06.05.2015, sendo expedida carta de adjudicação.

Relatam os autores terem efetuado o pagamento da taxa de laudêmio em 15.12.2010 (R$ 4.236,60), tendo sido expedida a Certidão de Autorização para Transferência – CAT, com data de 12.09.2011.

Os autores compareceram no Cartório de Registro de Imóveis munidos da carta de adjudicação e da CAT datada de 12.09.2010, com o fim de proceder à transferência definitiva da propriedade, tendo sido informados da necessidade de apresentação de nova Certidão de Autorização para Transferência - CAT.

Os autores então solicitaram à Superintendência do Patrimônio da União a emissão de nova CAT, que recusou ao argumento que a SPU não reconhece pagamento há mais de cinco anos e que para a emissão de nova CAT seria necessário novo pagamento no valor de R$ 5.981,30.

Assim, os autores ajuizaram a presente ação, postulando seja declarada a inexigibilidade do débito, ao argumento que o valor já teria sido pago, bem como que seja a SPU condenada a emitir nova CAT para transferência do domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Da preliminar de ilegitimidade ativa

A enfiteuse é direito real sobre coisa alheia (CC/1916, artigo 674, I), e somente se adquire com a transcrição ou inscrição - atualmente denominada registro - no Registro de Imóveis (CC/1916, artigo 676, CC/2002, artigo 1.227).

Referidos dispositivos, por sua vez, remetem, respectivamente, ao artigo 860, parágrafo único, do CC/1916 e artigo 1.245, §1o, do CC/2002, segundo os quais, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como titular do domínio útil.

Nesse sentido, dispõe o artigo 116 do Decreto-lei no 9.760/1946 que o adquirente do domínio útil deverá requerer a transferência de cadastro após a transcrição do título no Registro de Imóveis, norma reiterada pelo artigo 3o, §4o, do Decreto-lei no 2.398/1987, na redação dada pela Lei no 9.636/1998.

Feitas essas considerações, passo ao exame da legitimidade ativa da impetrante.

No caso dos autos, os autores informam que reconhece que o imóvel adquirido passou pela seguinte cadeia sucessória: Aníbal Azevedo de Amorim e Iracilde Vaz Azevedo - José Aloysio Agnello e de Lygia Odoni Agnello - MARÍLIA GALLOTTI BONAVIDES DE SOUSA e MIGUEL ANGELO DE SOUSA, e que as alienações não foram escrituradas nem comunicadas à SPU.

Pois bem. Nos termos do artigo 116 do Decreto-lei no 9.760/1946, o adquirente do domínio útil deverá requerer a transferência de cadastro após a transcrição do título no Registro de Imóveis, norma reiterada pelo artigo 3o do Decreto-lei no 2.398/1987, na redação dada pela Lei no 9.636/1998. Confira-se:

Art. 3° Dependerá do prévio recolhimento do laudêmio, em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias, a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil de terreno da União ou de direitos sobre benfeitorias neles construídas, bem assim a cessão de direito a eles relativos.

§ 1o (omissis)

§ 2o Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área de seu domínio: (Redação dada pela Lei no 9.636, de 1998)

I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União - SPU que declare: (Incluído pela Lei no 9.636, de 1998)

a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos; (Redação dada pela Lei no 9.636, de 1998)

b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações junto ao Patrimônio da União; e (Redação dada pela Lei no 9.636, de 1998)

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de não se encontrar em área de interesse do serviço público; (Redação dada pela Lei no 9.636, de 1998)

II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento. (Incluído pela Lei no 9.636, de 1998)

§ 3o A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado. (Incluído pela Lei no 9.636, de 1998)

§ 4o Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no art. 116 do Decreto-Lei no 9.760, de 1946. (Incluído pela Lei no 9.636, de 1998)

§ 5o A não-observância do prazo estipulado no § 4o sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento), por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes. (Incluído pela Lei no 9.636, de 1998).

Logo, a alienação do domínio útil não produzirá efeitos em relação à União, detentora da nua propriedade, senão depois dos trâmites administrativos que, ao final, permitirão a transferência dessa titularidade perante o Serviço de Patrimônio da União e perante o Cartório de Registro Imobiliário.

Assim, enquanto não se adotam esses procedimentos, todos os valores devidos em razão do domínio útil continuam sendo exigíveis do alienante, sem prejuízo de que também possam ser exigidos do adquirente, porquanto se trata de obrigação propter rem.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ENFITEUSE/AFORAMENTO. COBRANÇA DE FORO. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ÚTIL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROCEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade tem sua origem em estudos doutrinários que restaram adotados pela jurisprudência, não havendo, no ordenamento legal pátrio, qualquer referência específica a tal instituto.

2. Demais disso, em sede de exceção de pré-executividade são argüíveis as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública (pressupostos processuais, condições da ação), e que devem ser objeto de alegação da parte, e demonstradas de plano, sendo afastada a possibilidade de dilação probatória. Precedentes: STJ, REsp 670.008/AL, 1a Turma, Rel. Min. DENISE ARRUDA, j. 17.05.2007, DJ 14.06.2007; e REsp 1.025.095/RJ, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 20.05.2008, DJe 04.06.2008.

3. In casu, a r. sentença debatida merece reforma, eis que a exceção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, em razão de alegada transmissão do imóvel a terceiros, cabendo aos adquirentes a obrigação de pagar os créditos ora excutidos, nos termos dos artigos 130 e 131 do Código Tributário Nacional.

4. De fato, o foro não é crédito de natureza tributária, eis que decorrente de enfiteuse ou aforamento, estando sujeito a regime jurídico distinto ao tributário, sendo inaplicáveis à espécie o disposto nos artigos 130 e 131 do CTN.

5. Frise-se, ademais, que as referidas normas dispõem sobre créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogados na pessoa dos respectivos adquirentes, que respondem pessoalmente pelos multicitados tributos.

6. De outra parte, o compromisso de compra e venda que, a princípio não foi levado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis garante ao compromissário comprador apenas e tão-somente direito real à sua aquisição, observadas as exigências legais, especialmente o disposto no artigo 116 do Decreto-lei 9.760/46, e no artigo 3o do Decreto-lei 2.398/87, não transferindo o domínio útil do bem transacionado.

7. E, por assim ser, a empresa executada é a titular do domínio útil do imóvel, sendo responsável pelo pagamento dos créditos em cobro, não restando demonstrada a alegada transferência de propriedade a afastar sua legitimidade passiva para compor a presente execução fiscal.

8. Embargos Infringentes a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA SEÇÃO, EI - EMBARGOS INFRINGENTES - 1284387 - 0009694-66.2008.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, julgado em 16/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/05/2013 )

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - FORO LAUDÊMIO - NATUREZA JURÍDICA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DÍVIDA ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL DA UNIÃO - RESPONSABILIDADE TAMBÉM DO ADQUIRENTE.

I - O foro laudêmio ostenta natureza jurídica de obrigação propter rem.

II - O laudêmio devido em período anterior à aquisição do domínio útil de imóvel de propriedade da União Federal pode ser cobrado do adquirente.

III - Precedentes jurisprudenciais.

IV - Agravo legal provido.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1165404 - 0002336-15.2005.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 04/09/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2012)

Desse modo, considerado que os valores devidos em razão do domínio útil podem ser exigidos tanto do alienante quanto do adquirente, por se tratar de obrigação propter rem, os autores devem ser considerados como parte legítima para figurar no polo ativo da ação ordinária.

Com efeito, conforme mencionado na r. sentença apelada: “conforme se depreende da documentação acostada aos autos, mormente da cópia da sentença de procedência, proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória no 0020412-61.2013.8.26.0562, que tramitou perante a 3a. Vara Cível da Comarca de Santos (fls. 12vo/14), os autores se sagraram vencedores naquele feito, e portanto, são legítimos possuidores do imóvel em questão”.

Da imputação do valor do laudêmio já recolhido

A controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade de a SPU exigir novamente o pagamento de laudêmio para expedição de nova Certidão de Autorização para Transferência - CAT, a fim de viabilizar a transferência da titularidade do imóvel localizado na Avenida Vicente de Carvalho no 41, apartamento no 22, em Santos-SP, registrado sob RIP n. 7071.0005031-15.

Os autores alegam já ter efetuado o recolhimento do laudêmio em 15.12.2010, no valor de R$ 4.236,60 (fls. 14v/15), sendo descabida a nova cobrança no valor de R$ 5.981,30 (fl. 19).

A União afirma que os autores não instruíram o requerimento de transferência com o título transmissivo do imóvel, que o crédito de laudêmio deverá ser previamente recolhido para possibilitar a emissão da Certidão Autorizativa de Transferência, cujo procedimento se dá exclusivamente por meio do endereço virtual da Secretaria de Património da União e que o procedimento é realizado pelos interessados que fornecem os dados da transação realizada, assim, com base nas informações por eles prestadas é gerado o valor de laudêmio que deverá ser recolhido. A União reconhece que foram recolhidos dois créditos de laudêmio no ano de 2010, nos valores de R$ 3.874,96 e R$ 4.236,60.

De início, verifico que a apresentação da Carta de Adjudicação deverá ser aceita pela SPU como título aquisitivo, a teor do disposto no artigo 24, inciso VI, e artigo 26 da Portaria no 293, de 4 de outubro de 2007, da Secretaria do Patrimônio da União, que aprovou o Manual de procedimentos de transferência de utilização dos imóveis dominiais da União e lançamento das receitas decorrentes da transferência:

Art. 23 - Inicia-se o procedimento de Averbação de Transferência com o conhecimento da União, por intermédio da SPU, da transferência de titularidade do domínio útil ou da ocupação.

Parágrafo único. Dá-se o conhecimento da União com o protocolo do requerimento de averbação de transferência acompanhado de documentação idônea em órgão da SPU ou com a juntada em processo administrativo dos documentos que comprovem a transferência de titularidade.

Art. 24 - Considera-se documentação idônea para fins do disposto no art. 23:

I - Escritura pública de transação realizada até 21.12.1987, na qual deverá constar menção ao Alvará de Licença expedido pela autoridade local da SPU;

II - Escritura pública de transação ocorrida entre 22.12.1987 e 15.02.1997, no chamado regime auto lançado, na qual deverão estar mencionados os dados constantes do DARF de laudêmio pago, se for o caso, de qualquer valor;

III - Escritura pública de transação ocorrida após 15.02.1997, na qual deverá ser mencionada a Certidão de Autorização para Transferência e o pagamento do laudêmio ou sua isenção, se for o caso;

IV - Formal de partilha, constando a homologação por sentença judicial;

V - Instrumento Particular com força de Escritura Pública;

VI - Carta de adjudicação.

(...)

Art. 26 - Quando o título aquisitivo for Carta de Adjudicação, ou qualquer instrumento válido decorrente de sentença judicial resultante de ação envolvendo transação sobre a qual incida o laudêmio, a SPU considerará o documento, ainda que não se mencione a Certidão de Autorização para Transferência e, se não houver disposição em contrário, cobrará o laudêmio do transmitente.

(...)

Art. 28 - As promessas de transferência serão consideradas apenas para comprovação das circunstâncias que se referem ao recolhimento do laudêmio necessário à emissão da CAT, nos termos do Art. 13 e para verificação de eventuais cessões intermediárias, conforme capítulo VI.

No caso em tela, os autores ajuizaram ação de adjudicação compulsória n. 0020412-61.2013.8.26.0562, que tramitou perante a 3a. Vara Cível da Comarca de Santos, tendo obtido sentença de procedência, tendo sido ao final expedida a respectiva carta de adjudicação.

Quanto ao laudêmio, a União reconhece que foram recolhidos a título de laudêmio do referido imóvel RIP 7071.0005031-15, os valores de R$ 3.874,96 e R$ 4.236,60, em 07.12.2010 e 15.12.2010, respectivamente (fls. 51/54).

A União aduz que o procedimento de emissão da CAT se dá por meio do site da SPU e que o valor de laudêmio a ser recolhido é gerado com base nas informações prestadas pelo interessado.

Com efeito, conforme artigos 9 e 10, inciso V, da Portaria SPU no 293, de 2007, o valor do laudêmio será determinado pelo sistema, levando-se em conta, dentre outros dados, o valor do laudêmio já arrecadado anteriormente, o qual será abatido do valor do laudêmio a ser recolhido:

Art. 9o - O valor do laudêmio será determinado pelo sistema, no módulo Cálculo de Laudêmio, a partir dos dados constantes do cadastro da SPU e daqueles inseridos pelo solicitante no formulário virtual - Ficha de Cálculo de Laudêmio (FCL).

Art. 10 - No formulário virtual, o solicitante preencherá os campos:

I - Número do Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) do imóvel, onde é informado o número de identificação no cadastro da SPU, composto por 13 dígitos, preenchido sem traço ou ponto.

II -Valor Declarado da Transação, com o valor pelo qual o solicitante pretende transacionar o bem.

III -Valor Base de Cálculo do Imposto de Transmissão ITBI/ Causa Mortis/Doação, informando-se a avaliação do imóvel feita pela Prefeitura Municipal/Governo Estadual para o cálculo do imposto.

IV - Percentual de Transferência, para os casos em que o imóvel cadastrado sob o RIP será transmitido parcialmente. Se não, deve ser preenchido com 100.

V - Valor de Laudêmio já arrecadado, onde se informa a soma de laudêmios recolhidos anteriormente pelo atual responsável e que, se verificada pelo sistema informatizado a existência de créditos que correspondam a valor igual ou maior que o informado, será abatida do valor do laudêmio a ser recolhido. (Redação dada pela Portaria 345/2007/SPU/MP)

(...)

Art. 18 - Na hipótese prevista no inciso V do Art. 10, o valor do laudêmio constante da CAT será a soma dos valores do laudêmio pago anteriormente e do valor do complemento de laudêmio da FCL vinculada.

Art. 19 - O valor do laudêmio será revisto na etapa de Averbação da Transferência, quando será lançada eventual diferença de laudêmio

Ademais, conforme mencionado na r. sentença apelada, a legislação regente nada menciona acerca da validade do valor do laudêmio já recolhido, mas apenas da Certidão de Autorização para Transferência – CAT, consoante se extrai dos artigos 14 a 16 da Portaria SPU no 293, de 2007:

Art. 14 - A Certidão de Autorização para Transferência - CAT terá validade de noventa dias a contar da data da emissão.

Art. 15 - A CAT poderá ser emitida várias vezes dentro do prazo de noventa dias a contar da data da FCL.

Art. 16 - Expirado o prazo de validade da CAT, deverá o usuário preencher nova FCL, informando os valores anteriormente arrecadados, conforme art. 10.

Registre-se que, somente com o advento da Instrução Normativa n. 01, de 09 de março de 2018 da SPU, que revogou a Portaria SPU no 293, de 2007, o valor do laudêmio recolhido anteriormente passou a ter validade de cinco anos:

Art. 14. O valor do laudêmio é determinado pelo sistema, a partir da inserção do:

I – Número do Registro Imobiliário Patrimonial - RIP do imóvel;

II – Valor da transação do imóvel;

III – Percentual de transferência, para os casos em que o imóvel seja transmitido parcialmente, considerando que, no caso de transferência do imóvel em sua totalidade, este campo deve ser preenchido com o percentual de 100%;

IV – Valor de laudêmio eventualmente já recolhido para a mesma transação, onde se informa a soma de laudêmios recolhidos anteriormente pelo atual responsável e que será abatida do valor do laudêmio a ser recolhido, se verificada pelo sistema a existência de créditos que correspondam a valor igual ou maior que o informado.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso IV, serão considerados como laudêmios recolhidos aqueles vinculados a uma FCL que esteja dentro do prazo de cinco anos do seu pagamento.

Contudo, referido dispositivo não se aplica ao caso em tela, em atenção ao princípio da irretroatividade.

Dessa forma, os valores já recolhidos anteriormente devem ser imputados no laudêmio exigido para a nova expedição da CAT, nos termos do artigo 10, inciso V, da Portaria SPU n. 293, de 2010.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença.

Das verbas sucumbenciais

Custas ex lege.

Diante da sucumbência recursal da parte ré, a teor do art. 85, §11, CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários por incidência do disposto no §11 do artigo 85 do NCPC, para 11% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LAUDÊMIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LAUDÊMIO JÁ RECOLHIDO. IMPUTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CAT. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o pagamento, em parte, do laudêmio referente ao imóvel em questão para o fim de emissão da respectiva CAT.

2. Considerado que os valores devidos em razão do domínio útil podem ser exigidos tanto do alienante quanto do adquirente, por se tratar de obrigação propter rem, a parte autora ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

3. A controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade de a SPU exigir novamente o pagamento de laudêmio para expedição de nova Certidão de Autorização para Transferência - CAT, a fim de viabilizar a transferência da titularidade do imóvel registrado sob RIP n. 7071.0005031-15.

4. A apresentação da Carta de Adjudicação deverá ser aceita pela SPU como título aquisitivo, a teor do disposto no artigo 24, inciso VI, e artigo 26 da Portaria no 293, de 4 de outubro de 2007, da Secretaria do Patrimônio da União, que aprovou o Manual de procedimentos de transferência de utilização dos imóveis dominiais da União e lançamento das receitas decorrentes da transferência.

5. Conforme artigos 9 e 10, inciso V, da Portaria SPU no 293, de 2007, o valor do laudêmio será determinado pelo sistema, levando-se em conta, dentre outros dados, o valor do laudêmio já arrecadado anteriormente, o qual será abatido do valor do laudêmio a ser recolhido. A legislação regente nada menciona acerca da validade do valor do laudêmio já recolhido, mas apenas da Certidão de Autorização para Transferência – CAT, consoante se extrai dos artigos 14 a 16 da Portaria SPU no 293, de 2007.

6. Os valores já recolhidos anteriormente devem ser imputados no laudêmio exigido para a nova expedição da CAT, nos termos do artigo 10, inciso V, da Portaria SPU n. 293, de 2010.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.